Tribunal: STF
Processo: ARE 1202792
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial para declarar extinta a punibilidade ainda que inadimplida a multa cumulativamente imposta com a pena privativa de liberdade.
    Nas razões recursais, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação a diversos princípios constitucionais elencados nos arts. 2º e 5º, caput e incisos XLV, XLVI e XLVII, da Magna Carta. Em sintéticas razões, o agravante sustenta no apelo extremo que “(...) À luz desses princípios, em verdade, a única conclusão a que se pode chegar é a de que a multa continua tendo a natureza jurídica de pena, sendo certo que apenas com seu integral adimplemento é que se pode considerá-la cumprida, gerando, como consequência, a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena”. Em seguida, repisa que “ (…) a alteração da redação do artigo 51 do código Penal não teve o condão de alterar a natureza jurídica da multa imposta pelo juízo criminal, em razão de condenação pela prática de crime. A multa continuou tendo natureza de pena, tendo apenas sido introduzida regra que permite sua cobrança mediante aplicação das normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública” (Vol. 1, fl. 278, e-STJ).
    É o relatório. Decido.
    O aresto impugnado foi assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PENAS PECUNIÁRIAS INADIMPLIDAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA N.º 931/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (Tema n.º 931/STJ), é no sentido de que "nos casos em que haja condenação à pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (REsp 1.519.777/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe de 10/09/2015). 2. Agravo interno desprovido. 
    De fato, a presente controvérsia possui natureza infraconstitucional, de forma que as ofensas indicadas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 
    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARÁTER DA PENA DE MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.127.241-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1°/8/2018).
     EMENTA: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.100.216-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/10/2018)
    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1.139.501-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje 9/10/2018).
    Ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.170.772/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/12/2018; RE 1.142.802/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/10/2018; RE 1.167.843/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/10/2018; ARE 1.140.973/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 16/8/2018.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente